Tribunal: CARF
Processo: 10983.908244/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908244/2009-16
ACÓRDÃO
1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-26.633,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório constante nos autos, não foi homologada a
Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pela interessada em 29 de maio
de 2006, em que recolhimento efetuado em 24 de fevereiro de 2006, a título de
estimativa mensal, é utilizado como crédito do tipo pagamento indevido ou a
maior.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
[...]
Enquadramento Legal: Arts.165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade na qual
alega que o § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, “à época dos fatos, não trazia
em seus incisos a limitação específica ao direito de compensar sustentada pela
autoridade fiscalizadora, levando a inevitável conclusão de que a compensação é
legítima e pertinente”.
Ainda, em referência ao art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
dispositivo citado no enquadramento legal do Despacho Decisório, a contribuinte
alega o seguinte:
Ao não homologar a compensação realizada deveria a autoridade administrativa especificar
diretamente a norma legal desrespeitada, não servindo para tanto normas secundárias
regulamentares (IN 600/05), as quais não se prestam a criar obrigações ou impor limitações aos
contribuintes.
[...] O rol taxativo de situações limitativas a realização de compensações previstas na Lei 9.430/96
(único instrumento legítimo a impor limitações ou criar obrigações), à época dos fatos, não proibia a
realização da compensação nos moldes realizados, devendo, portanto, os créditos serem
compensados autorizando dessa maneira a homologação na sua integralidade.
A contribuinte também alega direito adquirido nos seguintes termos:
A lei não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas por lei anterior, tendo em
vista o princípio da segurança jurídica.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
3
Por fim, a contribuinte requer o provimento da manifestação de inconformidade,
a homologação da compensação objeto do presente processo e, por conseguinte,
o cancelamento da cobrança que lhe é dirigida.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgá-la improcedente,
cujo julgamento encontra-se sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO EM
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago no âmbito do regime de tributação pelo lucro real anual, a título de
estimativa mensal de IR ou de CSLL, não pode ser utilizado como crédito em
compensação, pois esse valor só pode ser deduzido do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração a que se referir a estimativa, para fins de
determinação do saldo a pagar ou do valor de eventual saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse
as informações realizasse as providências mencionadas na Resolução no 1301-000.360.
Em
atendimento,
foi
confeccionado
o
Parecer
no
1.202/2023
–
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de 26 de setembro de 2023, com a seguinte conclusão:
19. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito aos créditos de IRPJ da DCOMP no 37452.71866.290506.1.3.04-5732 no
valor de R$ R$ 501.350,24 conforme documento de arrecadação
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de DCOMP no 37452.71866.290506.1.3.04-
5732, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código, 2362, no
montante de R$ 501.350,24, relativo ao período de apuração jan/2006. Confira-se imagem
extraída dos sistemas da Receita Federal e reproduzida em diligência:

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado, com a seguinte
fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo-se por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações vinculadas.
Em conclusão, infere-se que a DRJ fez referência às disposições da IN SRF no
460/2004, que dizia que, no caso de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais, o
valor só poderia ser utilizado ao final do período em que houve o pagamento indevido, seja para
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
5
dedução do IRPJ ou da CSLL devida, ou para compor saldo negativo de IRPJ e CSLL do período,
conforme previsto em seu art. 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofi-er retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Confira-se trecho, nesse rumo, extraído da decisão da DRJ:
Do dispositivo acima infere-se que a utilização prevista para os pagamentos a
título de estimativa limita­se à “dedução” na apuração do saldo a pagar ao final
do período, que poderá resultar em saldo negativo. No entanto, ao contrário do
que parece ser o entendimento da contribuinte, o art. 10 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005, não inovou o ordenamento jurídico; em verdade, apenas
explicitou um aspecto inerente à apuração do IRPJ e da CSLL segundo as regras do
Lucro Real na periodicidade anual, conforme previsão da própria Lei no 9.430, de
1996.
A “dedução” a que se refere o art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, não se confunde
com a “compensação”. A dedução não precisa ser formalizada por DComp, pois é
parte integrante da apuração do tributo, correspondendo a mero reconhecimento
de que parte do valor devido (apurado ao final do período anual) foi
antecipadamente pago na forma de estimativas mensais.
Portanto, os pagamentos efetuados a título de antecipação não constituem
indébito, razão pela qual, no caso em exame, [...].
Em recurso, a recorrente insurgiu-se contra este entendimento, cujas alegações
foram acolhidas em voto proferido por este mesmo Relator, propondo, na ocasião, a conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.360. Em síntese, ultrapassou-se o
entendimento firmado pela DRJ, de que a legislação somente admitia a compensação de
estimativas ao final do período de apuração, e entendeu-se oportunizar à Interessada trazer novos
elementos e esclarecimentos para demonstrar o erro de fato alegado na apuração do imposto que
resultou em pagamento indevido e não de mera reapuração de estimativa promovida após sua
determinação e recolhimento regulares.
A proposta de diligência foi nesses termos:
Ante ao exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2007/AC 2006, original e retificadoras, se houver;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
6
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA jan/2006,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA jan/2006. Apresentar memórias
de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre outros
documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA jan/2006, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão;
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Em atendimento à Resolução, aportou-se aos autos o Parecer no 1.202/2023 –
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, que, em apertada síntese, concluiu que, diante da análise
dos documentos e informações constantes nos sistemas da Receita Federal, restou demonstrado o
direito aos créditos de IRPJ da DCOMP no 37452.71866.290506.1.3.04-5732 no valor de R$ R$
501.350,24.
Nas palavras da fiscalização:
2. A fim de julgar o direito objeto da declaração de compensação supracitada, o
CARF solicitou diligência para que fossem apresentadas as seguintes informações:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2007/AC 2006, original e retificadoras, se houver;
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA jan/2006,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA jan/2006. Apresentar memórias
de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre outros
documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA jan/2006, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão.
3. Em referência à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ,
anocalendário 2006 (fls. 165/227), informa-se que consta uma única transmissão
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
7
nos sistemas da Receita Federal do Brasil. Referida entrega ocorreu em
25/06/2007.

4. Em conferência as informações apresentadas, verifica-se que o contribuinte
levantava mensalmente balancete de verificação para estimar o valor do IRPJ a
ser arrecadada.

5. Ao final do ano-calendário, foi apresentado declaração de ajuste conforme
tabela abaixo, que não indicou saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2006.

6. Em consulta ao sistema SCC, verifica-se que não foi transmitido documento
para aproveitar suposto saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2006.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
8
7. Em referência à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
(fls.
228/238), aponta-se que as informações coincidem com àquelas indicadas na
DIPJ. A DCTF Original transmitida em 03/03/2006 e a DCTF Retificadora transmi-
tida em 08/05/2006.

8. Sobre a DCTF do mês de Jan/2006, há indicação original de débito de IRPJ
Estimativa de R$ 2.138.238,86, e posteriormente indicação retificadora de débito
para R$ 1.636.888,62.

9. No que diz respeito à intimação solicitada pelo CARF no pedido de diligência
(“(...)esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado recolhimento a maior de
estimativa de IRPJ no PA Jan/2006 (...)”), foi encaminhado o Termo de Intimação
no
9.346/2023
(fls.
239/241),
em
12/06/2023,
conforme
Dossiê
no
10906.259875/2023-71.
10. Em resposta, foi apresentado pelo interessado o que se segue:
“(...) A RFB protocolou os processos no 10983.908244.2009-16, atrelados ao dossiê no
10906.259875/2023-71, questionando sobre a compensação efetuada nos PER/DCOMP
37452.71866.290506.1.3.04-5732, o crédito original é de 501.350,24(DARF 2.138.238,86 pago em
24/02/2006), não restou saldo a compensar.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
9
Efetuamos o batimento das informações entre a DIPJ, a DCTF, e as DARFs. Verificamos que no mês
de 01/2006 havia sido estimado um valor de IRPJ a pagar de R$ 2.138.238,86, valor este recolhido
via DARF em 24/02/2006, devido algumas dificuldades do sistema contábil u(lizado à época e
também a complexidade, porte da empresa e quantidade de informações a serem consolidadas,
muitas vezes não conseguindo realizar uma estimativa mais fidedigna e tempestiva para a data de
vencimento do imposto, o contador da época estimava um valor aproximado de estimativa de IRPJ e
CSLL, para que desta forma a CASAN não recolhesse em atraso estes tributos . Desta forma, não
temos LALUR anterior contendo o IRPJ de 01/2006 calculado conforme DARF, somente temos o
LALUR impresso já ajustado. Realizando o batimento entre DIPJ x DARF x DCTF identificamos que
houve um pagamento indevido ou maior. Segue abaixo os valores apurados:

Comparando o quadro acima com o valor do DARF da competência 01/2006 pago verificamos que no
mês de janeiro de 2006 houve um pagamento maior do que o devido, desta forma conclui-se que se
pode u(lizar a diferença de 501.350,24 como “Pagamento indevido ou a maior”, e este valor não foi
incluído na composição do Saldo Negativo de CSLL do ano de 2006, portanto pode a CASAN u(lizar o
saldo na compensação, segue planilha com o batimento realizado pela CASAN.
Anexamos ao processo a DIPJ referente ao ano de 2006, a DCTF referente ao mês de janeiro de 2006,
a DARF quitada, assim como a apuração do LALUR referente a este período e o razão comprovando a
contabilização do valor de IRPJ calculado no período. Também anexamos as manifestações de
inconformidade protocoladas na RFB. Incluímos o razão da conta 4.1.8.1.7 que demonstra a
contabilização no resultado do valor devido de IRPJ no ano de 2006. (...)”
11. Além do exposto, apresentou planilha (fls. 244/246) detalhando as
declarações realizadas em DIPJ, valores declarados em DCTF, documentos de
arrecadação e indicação das declarações de compensação transmitidas em cada
mês do ano-calendário 2006.
12. À vista do exposto, apresenta-se as considerações abaixo.
13. A declaração de imposto de renda pessoa jurídica – DIPJ – foi transmitida
originalmente em 25/06/2007. Não houve transmissão de retificadora. Observa-
se que mensalmente o valor da estimativa foi calculada com base em balancete
de verificação.

14. Há indicação de que os valores de estimativa para os meses de abril e
dezembro foram quitados via compensação. Frisa-se que os números indicados na
tabela abaixo são dos 10 primeiros dígitos do número da declaração de
compensação – DCOMPs.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
10

15. Verifica-se que todas as estimativas declaradas foram recolhidas.
16. Verifica-se também que na declaração de ajuste anual, que não acusou débito
de IRPJ, considerou a soma das estimativas recolhidas declaradas na DIPJ.
17. Posto isto, parte-se para a análise do mês de janeiro de 2006, confrontando as
informações dos sistemas internos com a planilha apresentada pelo interessado.

18. A base de cálculo da IRPJ para o mês de janeiro de 2006 foi indicado no valor
de R$ 6.933.375,22. Além de ser o valor declarado em DIPJ, o interessado, em
resposta ao Termo de Intimação, ainda apresentou cópia do LALUR com a
indicação:

Conclusão
19. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações con.das
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito aos créditos de IRPJ da DCOMP no 37452.71866.290506.1.3.04-5732 no
valor de R$ R$ 501.350,24 conforme documento de arrecadação.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908244/2009-16
11
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia, impõe-
se o reconhecimento do direito creditório postulado no valor de R$ 501.350,24, homologando-se a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 501.350,24, homologando-se a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 372
DF CARF MF
Original